Tribunal: TJDFT
Processo: 0009098-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009098-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas as partes sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID: 21870590, o exequente manifestou a sua concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em favor de JOANA MARIA MASCARENHAS DA SILVA MELIS, com a reserva dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados (ID: 23858737). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 24472944). É o breve relatório. Decido. Ausente qualquer objeção quanto aos cálculos referentes aos créditos da servidora JOANA MARIA MASCARENHAS DA SILVA MELIS, acostados no ID: 21870590 destes autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiária em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório (ID: 19580941). Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 21870590, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes. Determino a expedição do devido precatório em favor da substituída JOANA MARIA MASCARENHAS DA SILVA MELIS, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Brasília, 19 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador